Tribunal: TJDFT
Processo: 0749349-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749349-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: OTAVIO BONIFACIO DE MAGALHAES Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PEDIDO FEITO PELO CREDOR. COMPETÊNCIA DECLINADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV E 485, I POSSIBILIDADE. 1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 3. Após a devida intimação, a inércia do autor para emendar a petição inicial da ação de execução e apresentá-la em conformidade com os requisitos legais previstos no CPC, arts. 319, 798 e 799, especialmente quanto a indicação do endereço para citação da parte ré ainda não diligenciado, impõe o indeferimento da peça e a extinção do feito sem julgamento de mérito. 4. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, incisos I e IV, prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. Recurso conhecido e não provido 1. Ato impugnado (ID no 47028394): sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID no 47028395 e ID n° 47028396). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Apelado/réu: Otavio Bonifácio de Magalhaes. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca FIAT, modelo Uno Way 1.4, Ano: 2010/2011, cor cinza, placa EUK7E26, Renavam 00283985070, chassi 9BD195163B0082127. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento do ID no 47028371, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 27/7/2022. Data do ajuizamento: 28/12/2022. Valor da causa: R$ 20.221,65. 6. Razões de apelação (ID no 47028397): afirma que, ante a alteração do valor da causa, não há necessidade de recolhimento das custas complementares pertinentes à ação de execução; sustenta a possibilidade de conversão da ação em execução, com base nos princípios da instrumentalidade, celeridade e da economia processual. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento no rito executivo. 8. Preparo recolhido (ID no 47028398, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 15. Provas juntadas na inicial: (a) contrato (ID no 47028371); (b) comprovante de notificação da mora (ID no 47028372); (c) anotação de gravame (ID no 47028375); (d) extrato do financiamento mora (ID no 47028377); (e) demonstrativo do débito (ID n° 47028389). 16. Discussão: o apelante não cumpriu as determinações que lhe competiam para viabilizar o recebimento da inicial de execução e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 17. Em sede de liminar, o Juiz deferiu e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial (ID no 47028383). 18. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 47028386). 19. Restou frustrada a diligência para citação e apreensão do bem (ID no 47028384). 20. Intimado a se manifestar (ID n° 47028387), o apelante requereu a conversão do feito em execução por quantia certa (ID n° 47028388). 21. O juízo da 7a Vara Cível declinou da competência para uma Vara de Execução (ID no 47028390). 22. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Arbitrais de Brasília determinou que o apelante apresentasse petição inicial nos termos dos arts. 319, c/c art. 798 e 799, do CPC, especialmente a indicação do endereço para citação da parte ré ainda não diligenciado e recolhesse as custas complementares (ID no 47028392). 23. Na petição de ID n° 47028393, o apelante apenas informou a inexistência de custas complementares a serem recolhidas. Sobreveio sentença extintiva em 12/4/2023 (ID n° 47028394). 24. O descumprimento da emenda impõe o indeferimento da inicial. 25. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais 26. Após a devida intimação, a inércia do autor para emendar a petição inicial da ação de execução e apresentá-la em conformidade com os requisitos legais previstos no CPC, arts. 319, 798 e 799, especialmente quanto a indicação do endereço para citação da parte ré ainda não diligenciado, impõe o indeferimento da peça e a extinção do feito sem julgamento de mérito. 27. Registre-se que a extinção fundamentada no CPC, art. 485, incisos I e IV, prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 28. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 28/12/2022; valor da causa R$ 20.221,65; sentença proferida em 12/4/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro